Tribunal: TJDFT
Processo: 0703552-54.2023.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-05
Data de publicação: 2023-10-27

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO. PLANO DE SAÚDE. PRESCRIÇÃO TRIENAL. RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. O prazo prescricional para o ajuizamento de ação na qual se pretenda o ressarcimento de prestações pretéritas pagas a mais pelo segurado ao plano de saúde é de três anos, de acordo com a regra prevista no artigo 206, § 3o, inciso IV, do Código Civil.
2. Não demonstrada a má-fé na cobrança indevida, a restituição deve se dar na forma simples, nos termos do art. 940 do Código Civil. Ademais, a repetição do indébito deve ser simples se a cobrança está baseada em cláusulas contratuais cuja abusividade só foi reconhecida em ação revisional.
3. Apelações conhecidas. Não provida a do Autor. Apelação da Ré provida. Prejudicial de prescrição suscitada acolhida. Pedido de aplicação de multa por litigância de má-fé não conhecido. Unânime.